Tribunal: CARF
Processo: 10980.920978/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.920978/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.758 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
QUANTUM-IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 30/09/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar a preliminar de
conversão do julgamento em diligência. Vencidos os Conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa e
Laércio Cruz Uliana Junior. E, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.756, de 29 d ejunho
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10980.922418/2012-89, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.920978/2012-07
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.758 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.920978/2012-07

Trata-se da manifestação de inconformidade que tem por objetivo contestar o
Despacho Decisório Eletrônico (DDE) emitido Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba.
O DDE objeto da inconformidade indeferiu o Pedido de Restituição, em que foi
solicitado, a título de pagamento indevido ou a maior, valor referente ao DARF em questão.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega:

Por fim, requer:
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Ato contínuo, a Manifestação de Inconformidade apresentada foi julgada
improcedente pela DRJ/BEL, por unanimidade de votos, em virtude da falta de provas quanto à
certeza e liquidez do crédito apurado pela ora Recorrente, para aproveitamento na compensação
declarada.
Em sede recursal, à Recorrente contrapõe os fatos e fundamentos do Juízo a quo
com a juntada de documentos que buscam embasar seus argumentos.
É o relatório.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.758 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.920978/2012-07

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
O pleito da contribuinte não deve prosperar, em sua peça recursal,
protesta pelo reconhecimento integral do seu crédito.
À legislação processual administrativo/tributária inclui disposições que
reproduzem este conceito. Assim é que, nos casos de lançamentos de
ofício, não basta a afirmação, por parte da autoridade fiscal, de que
ocorreu o ilícito tributário; pelo contrário, é fundamental que a infração
seja devidamente comprovada, como se depreende da parte final do caput
do artigo 9o. do Decreto no 70.235/1972, que determina que os autos de
infração e notificações de lançamento “deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito”.
De outro lado, ao contribuinte a legislação impõe o ônus de provar o que
alega em face das provas carreadas pela autoridade fiscal, como expresso
no inciso III do artigo 16 do mesmo Decreto no 70.235/1972, que
determina que a impugnação/manifestação de inconformidade conterá
"os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir". Nesse sentido:
Número do processo:10183.908051/2011-03
Ementa:ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-
calendário: 2000 COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A
prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS
DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser
acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem
alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua
apreciação. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART.
170 DO CTN. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser
comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
provido.
Número da decisão:3201-005.819
Nome do relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.758 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.920978/2012-07

É ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação dos créditos.
Diante do exposto, voto no mérito NEGAR PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a
preliminar de conversão do julgamento em diligência e negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 201
DF CARF MF
Original